Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. “TROCA VALVAR” E IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para “troca valvar” e implante de marca-passo.

2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

3. É importante salientar que em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada, tendo sido o referido requisito devidamente atendido no caso em deslinde. 3.1 Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica rejeitada.

4. A disposição normativa estatuída no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência e urgência. 4.1. Nesse sentido, nas situações de urgência e emergência, é dever da operadora de planos de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados independentemente do período de carência ou necessidade de internação.

5. As despesas relativas à contratação de advogado particular para a defesa dos interesses da parte em Juízo não constituem dano material passível de indenização. 5.1. Nos casos de sucumbência da parte será condenada ao pagamento dos honorários de advogado nos termos do art. 85 do CPC. No entanto, não é possível impor ao vencido as despesas da parte com a contratação de advogado.

6. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa na violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.